Tribunal: TJSP
Processo: 1008201-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Publicação de anúncio em lista telefônica. Ação de rescisão contratual c/c declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial que rescindiu o contrato celebrado entre as partes. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Embora não tenha restado provado o alegado descumprimento contratual imputado à ré

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Publicação de anúncio em lista telefônica. Ação de rescisão contratual c/c declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial que rescindiu o contrato celebrado entre as partes. Irresignação da parte requerente. Descabimento. Embora não tenha restado provado o alegado descumprimento contratual imputado à ré EPIL, a rescisão contratual decretada em sentença tornou-se definitiva, visto que não houve recurso da parte ré. Multa pleiteada pela parte autora que é incabível porque foi prevista apenas em favor da empresa contratada EPIL, na hipótese de cancelamento ou rescisão contratual por parte do autor contratante, e seu valor visa a cobrir os custos operacionais da contratada, decorrentes da execução do contrato, como expressamente esclarecido no instrumento contratual. Parte autora que não comprovou a existência de nenhum dano material que justificasse eventual indenização. Dano moral inexistente. Parte autora estava inadimplente em relação ao pagamento das prestações do contrato devidas a partir de julho. Envio dos títulos a protesto que foi regular. A 'exceptio no adimplenti contractus' impedia que a parte autora exigisse que a parte contrária cumprisse a sua obrigação antes que ele cumprisse a sua. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% do valor da atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.